Tribunal: TJES
Processo: 5000941-18.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000941-18.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DIONE PAIM
INTERESSADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000941-18.2020.8.08.0048

Recorrente:
MARCOS DIONE PAIM

Recorrido(a):
MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AFASTADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE NÃO EXIME A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Ab initio
, rejeito
as preliminares de nulidade da sentença e de falso julgamento do mérito
, sob a alegação de que a fundamentação está dissociada das provas juntadas nos autos. Desde que externadas as razões do convencimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, não há nulidade do
Decisum
que se atém à hipótese específica retratada na inicial e nos documentos postos no caderno processual. No caso, o magistrado firmou as razões do seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito de forma a permitir a compreensão pelas partes dos argumentos que ensejaram a decisão, não havendo falar

sequer em violação ao art. 93, IX, da CF.

2. No mérito, após análise minuciosa dos autos, dessume-se que a lide versa sobre relação civil, pois a ré é associação privada. A contribuição associativa tem natureza diversa da relação de consumo. Por meio do estatuto, estabelece-se uma organização para a participação e a contribuição ao alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a assimetria que é usual na relação polarizada entre fornecedores e consumidores no mercado para consumo, sendo assim, a lide em apreço

não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

3. No mais, é da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Em que pese a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia decretada, a alegação de um dano material, por si só, não lhe confere o direito de indenização sem a prova respectiva. Nesse cenário, se da prova coligida aos autos não resta comprovado o fato alegado, ainda que haja a revelia, correta é a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

4. Ademais, quanto aos danos morais, não constatada a falha alegada pelo recorrente, não há comprovação de ilicitude que enseje a sua responsabilização, afastando-se o seu dever de indenizar.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.